Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710645-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Deusoride Oliveira Pereira contra a decisão que denegou a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito principal. Nas razões recursais, a agravante alega que não foi dada a oportunidade de comprovação da hipossuficiência econômica, sendo a valor do imóvel adquirido o único fundamento para ser indeferida a benesse pretendida. Destaca a eminência da extinção da demanda originária, sem exame do mérito, de forma a comprometer resultado útil do processo. Requer o deferimento do efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inc. V do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. O pleito liminar concentra-se no deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, a fim de evitar a eficácia da ordem de recolhimento das custas iniciais na origem. Nos autos principais foi juntado contrato de compra e venda de imóvel localizado em Taguatinga/DF, no valor de R$ 520.170,00. Neste documento consta que a agravante é empresária e reside no apartamento 908 A, localizado na Q. 102 Conj. 2 Lt. 1 em Samambaia/DF, o que foi corroborado pela conta emitida pela Caesb em novembro de 2021. Na petição inicial do processo originário, há registro de que a prestação mensal do financiamento imobiliário está em R$ 5.583,80, e poderá alcançar R$ 7.000,00 ao final do pacto, em razão dos encargos contratuais. Ademais, foi negociada parcela anual de R$ 25.639,67. Neste contexto, a parte agravante pretende a revisão do contrato e a restituição dos valores que entende terem sido assumidos indevidamente. O que por si só já demonstra a capacidade financeira e econômica da agravante, especialmente quando entabula negócio jurídico no padrão do objeto da ação principal, ou seja, o negócio jurídico entabulado faz prova da capacidade da agravante em arcar com as custas da ação principal. Noutro giro, foram juntadas as faturas dos cartões de crédito finais 1656 e 9197, de março de 2022, as quais revelam saldos a pagar no importe de R$ 3.876,60 e R$ 405,62, respectivamente (IDs 34190619 e 34190620). Os extratos bancários acostados, por sua vez, não demonstram as despesas mensais da agravante, pois nesses existem apenas registros de movimentações bancárias via pix e depósitos/devolução de cheques. Em verdade, verifica-se que a agravante assumiu uma dívida acima da sua capacidade econômica, o que não se confunde com estado de pobreza. Além desta constatação, não se pode descurar o princípio democrático, considerando que os custos processuais serão pagos pela coletividade, enquanto a origem da problemática invocada é a desordem financeira vivenciada individualmente pela parte agravante. Neste contexto, não é plausível o direito invocado para fundamentar a alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida., pois ausente um dos pressupostos processuais necessário à concessão dessa medida. À agravante para realizar o preparo do agravo, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do mérito recursal, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator